Tribunal: CARF
Processo: 11080.722886/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722886/2019-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.572 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
PERIODICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
RICARF

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.571, de 07 de outubro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 11080.722762/2019-52, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722886/2019-38
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722886/2019-38

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
1 - Trata o presente processo de auto de infração correspondente à multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941 de 27 de maio de 2009.
2 - Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação
na qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia,
preliminar de decadência, preliminar de nulidade, princípios, que a Lei 13.097, de 2015,
cancelou as multas.
3 - A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
4 - Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário com os
argumentos os mesmos argumentos utilizados em primeiro grau.
5 – É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
6 - O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
7 - Verifico que, após detida análise dos autos, entendo que é fácil constatar que o
Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, constitui-se em repetições dos
argumentos utilizados em sede de impugnação e, em verdade, acabam por repetir e
reafirmar a tese sustentada pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas
pelo julgador a quo.
8- Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo Art.
571 do Regimento Interno do CARF em propor a manutenção da decisão recorridas por

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722886/2019-38

seus próprios fundamentos uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em
sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida aos
quais a adoto como razões de decidir, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida, verbis:
“VOTO
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal (PAF). Dela conheço.
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP
relativa ao ano-calendário de 2014. A impugnante alega a ocorrência de denúncia
espontânea, falta de intimação prévia, preliminar de decadência, preliminar de
nulidade, princípios, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de
lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP, o
lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo de entrega da
primeira declaração objeto da multa. Logo, iniciou-se a contagem do prazo
decadencial em 1o de janeiro do ano seguinte.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de transcorridos cinco anos, não
procede a preliminar de decadência levantada. Quanto à alegação de falta de
intimação prévia ao lançamento, no caso em tela, não houve necessidade dessa
intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos necessários à
constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a informação do
prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual
constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo
administrativo fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal
tem por escopo a obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários
ao lançamento tributário, todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser
respeitados, a intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou
oportuna, não cabendo alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao
princípio do contraditório ou devido processo legal. De fato, após a ciência do
auto de infração é que o contribuinte poderá exercer o direito de defesa com
todas as garantias constitucionais e legais inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há
imposição de prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em
que a intimação é necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a
apresentação com erros ou incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário somente
será realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos
previstos em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
É esse o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme ementas abaixo
transcritas:
MULTA ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722886/2019-38

É cabível a multa por entrega extemporânea da DCTF, a teor da norma contida
no artigo 7.o, I, da Lei n.o 10.426/2002, sem a necessidade de prévia intimação
quando constatada a impontualidade do contribuinte. (Ac. no 301-34.901, de 11
de dezembro de 2008)
PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF ORIGINAL.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF independe de prévia intimação. (Ac.
no 303-35.194, de 27 de março de 2008).
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
A impugnante aduziu genericamente a nulidade do lançamento a qual deve ser
afastada, uma vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as determinações
do Decreto no 70.235, de 1972, arts. 9o e 10, contendo a infração cometida
(atraso na entrega da GFIP), a data limite e a data efetiva de entrega, além do
correto enquadramento legal. Para infirmar essa constatação, caberia a ela
comprovar eventual entrega no prazo.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do
julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega
ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência
de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e
dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso
de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722886/2019-38

previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o auto de infração denota que
houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado depois da publicação da
referida lei. O Projeto de Lei no 7.512, de 2014 não foi convertido em lei.
Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador
administrativo prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a Solução
de Consulta Interna (SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no
sítio da Receita Federal em 28/03/2014, que vincula essa autoridade julgadora e
estabelece que:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA
DE GFIP APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a
aplicação de Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o
disposto no art. 32-A, II e §1o da Lei no 8.212, de 1991. Não ficando
configurada denúncia espontânea da infração sendo inaplicável o disposto no
art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A;
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476,
II, ‘b’, e §§ 5o a 7o.
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das
multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art.
32 da Lei no 8.212, de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’,
especificamente da multa aplicável no caso de “falta de entrega da declaração
[GFIP] ou entrega após o prazo”. O §5o do referido art. 476 dispõe inclusive
sobre os termos inicial e final para efeitos da aplicação da multa por não entrega
da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como termo final “a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração
ou da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de entrega em atraso da
GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que houve efetivamente
a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa
por descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação
antes de qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já
que, regra geral, as infrações por descumprimento de obrigação acessória são
caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-
A da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o
art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que
sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja
disciplina específica que preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento
da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que
tenha configurado a infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de
declaração, a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não
havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada
a denúncia espontânea.
Outro fator que corrobora com esse entendimento é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ao disciplinar que o art. 138 do CTN é inaplicável à
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722886/2019-38

hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente
desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO
DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA.
MULTA. PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto
com a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138,
do CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ
20/08/2001).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
MULTA
MORATÓRIA.
EXIGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 512 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 211 DO STJ.
I - A entrega da declaração do Imposto de Renda fora do prazo previsto na lei
constitui infração formal, não podendo ser tida como pura infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138
do Código de Processo Civil.
II - Ademais, “a par de existir expressa previsão legal para punir o contribuinte
desidioso (art. 88 da Lei n° 8.981/95), é de fácil inferência que a Fazenda não
pode ficar à disposição do contribuinte, não fazendo sentido que a declaração
possa ser entregue a qualquer tempo, segundo o arbítrio de cada um.” (REsp n°
243.241/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 21/08/2000).
III - A ausência de prequestionamento da matéria versada no recurso especial,
embora opostos embargos declaratórios, impede a admissibilidade daquele,
quanto a alegada ofensa ao artigo 512 do CPC, a teor da Súmula 211 do STJ.
IV - Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag No 502.772/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado
em 25/11/2003, DJ 22/03/2004)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.
MULTA
MORATÓRIA.
CABIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
NÃO
CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que
ausente qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação
acessória autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o
contribuinte sujeito ao pagamento da multa moratória devida.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722886/2019-38

3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005;
REsp331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp
504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz
Pereira, DJ 13/02/02.
4 – Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp No 884.939/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em
05/02/2009, DJe 19/02/2009)
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações
acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com base na
denúncia espontânea.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção
pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a
inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF),
são dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la .
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito
tributário exigido.”

9 – Complementando o voto, em relação a matéria sobre a fiscalização orientadora e
dupla visita sob a alegação de que é empresa do SIMPLES NACIONAL, melhor sorte
não socorre a recorrente, uma vez que tal matéria não foi arguida em primeiro grau
aplicando-se os termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
10 - Contudo, mesmo que fosse conhecida, é de reconhecer que na esfera tributária não
há determinação legal para que a Administração Tributária faça a fiscalização
orientadora ou a “dupla visita”, sendo que os termos do art. 55 da LC 123/2006 é
expressa ao afirmar que esse tipo de fiscalização aplica-se apenas e tão somente nos
aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722886/2019-38

consumo e de uso e ocupação do solo, sendo que a fiscalização tributária de acordo com
parágrafo único do art. 142 do CTN é vinculada à Lei e obrigatória sob pena de
responsabilidade funcional do servidor.
11 – Portanto, nega-se provimento ao recurso nesse ponto inclusive.
12 - Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do recurso e no
mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital